Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-96.2002.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000342-96.2002.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ETIENE OLIVEIRA FIGUERÊDO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAERCIO ENCARNACAO DOS SANTOS, ALMIR RIBEIRO DA SILVA, CAIZA OLIVEIRA FIGUEREDO PELTIER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução de título extrajudicial ajuizada em 2002 contra Etiene Oliveira Figuerêdo e outros, sob o fundamento de paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, sem diligências eficazes por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente por tempo suficiente para ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência pátria e do contexto fático-probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a incidência da prescrição intercorrente mesmo nos processos regidos pelo CPC/1973, desde que demonstrada a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material.

4. A mera paralisação do processo não configura, por si só, inércia do exequente quando há pendências atribuíveis à atuação da serventia judicial, como no caso em análise.

5. O exequente adotou medidas relevantes ao impulso processual, como requerimento de penhora, pagamento de honorários periciais e pedido de prosseguimento, restando demonstrado o interesse na satisfação do crédito.

6. A ausência de suspensão formal do processo e a existência de bem penhorado reforçam o inadequado reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo diante da inexistência de desídia do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, não sendo suficiente a mera paralisação do feito por falha atribuível ao Poder Judiciário.

2. A prática de atos processuais voltados à preservação do contraditório e ao impulso do processo descaracteriza a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A existência de bem penhorado e a ausência de suspensão formal do processo inviabilizam o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/1973 e CPC/2015, arts. 487, II, 921, III, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1950290/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.12.2021; STJ, AREsp 2683563, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.08.2024; TJ-SP, AI 2162872-54.2025.8.26.0000, j. 29.09.2025; TJ-GO, AC 0322969-26.2010.8.09.0044.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2